Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor.
II. Deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado sem a observância das exigências legais.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.